Tribunal: TJDFT
Processo: 0754201-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME SEXUAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, que ratificou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, decretada em audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 213, caput, do Código Penal, na forma do artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006, imputado ao paciente por fatos ocorridos no interior de sua residência contra sua sobrinha, de 18 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e o estado de saúde do paciente autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra fundamentação idônea na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e pelo modus operandi, que revela acentuada periculosidade social do agente.
4. Os crimes sexuais imputados ao paciente, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificam a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.
5. A palavra da vítima possui especial relevo em crimes sexuais, notadamente quando praticados sem a presença de testemunhas, sendo suficiente, neste momento processual, para a aferição do fumus comissi delicti.
6. Estão presentes os requisitos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de crimes dolosos com penas máximas abstratamente cominadas superiores a 4 anos de reclusão.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto, não sendo aptas a neutralizar o risco de reiteração delitiva.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente, bem como as alegações relativas ao seu estado de saúde, não afastam a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando não demonstrada a impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXI e LXVI; CPP, arts. 282, 310, 312, 313, I, e 319; CP, arts. 213, 215-A e 226, II; Lei no 11.340/2006, art. 5o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1962730, HC no 0754775-15.2024.8.07.0000, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 30.01.2025, DJe 17.02.2025.